Tribunal: STF
Processo: HC 263725
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 20, § 2º, DA LEI Nº 7.716/1989. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 986.864, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONCLUSÃO DIVERSA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, em que se alega que há flagrante ilegalidade, decorrente da ilicitude das provas que basearam a denúncia, por violação da cadeia de custódia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a alegada quebra da cadeia de custódia das provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    4. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade das provas, consignando que não houve demonstração concreta de irregularidade na cadeia de custódia, pois não foi comprovada pela defesa a ocorrência de espelhamento tampouco a adulteração das mensagens trocadas via Whatsapp.



    5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 



    6. Não havendo demonstração de flagrante ilegalidade, inexiste fundamento para concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. 



    2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou irregularidade na prova, o que não ocorreu no caso. 



    3. O reexame de fatos e provas é inviável na via estreita do habeas corpus.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989. 



    Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidade de prova. 



    Alega, em síntese, que “a denúncia se baseou exclusivamente em ‘printscreens’ das conversas do aplicativo, sem qualquer verificação de autenticidade e integridade, o que viola a cadeia de custódia da prova, tornando-a ilícita”. Argumenta acerca da “ausência de demonstração dos procedimentos utilizados para manter e documentar a histórica cronológica do vestígio da cadeia de custódia da prova”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante dos fatos expostos, requer-se: 



    a) A concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para o reconhecimento da nulidade das provas digitais diante da quebra da cadeia de custódia, com o seu desentranhamento e das provas sucessivas, nos termos do art. 157, do Código de Processo Penal, e, consequentemente, inexistindo justa causa, o trancamento da Ação Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, foi assim proferida (fls. 159/164):



    [...], o acórdão impetrado consignou que não foi demonstrada a ocorrência de espelhamento tampouco a adulteração das mensagens trocadas via Whatsapp, conclusão que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito: [...] 



    Outrossim, a adoção de compreensão diversa demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus, consoante se extrai dos seguintes julgados: [...]



    Vale destacar que o Tribunal de origem afastou a tese defensiva de nulidade das provas sob o fundamento de que não houve demonstração concreta de irregularidade na cadeia de custódia, pois não foi comprovada pela defesa a ocorrência de espelhamento tampouco a adulteração das mensagens trocadas via Whatsapp. 



    Verifica-se, portanto, que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, da qual se colhem os seguintes precedentes: [...]



    Ademais, como dito no decisum recorrido, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na via estreita do habeas corpus. [...]”



     



    Na espécie, em relação à alegada nulidade de prova, a Corte Superior consignou que “o Tribunal de origem afastou a tese defensiva de nulidade das provas sob o fundamento de que não houve demonstração concreta de irregularidade na cadeia de custódia, pois não foi comprovada pela defesa a ocorrência de espelhamento tampouco a adulteração das mensagens trocadas via Whatsapp”, sendo certo que “para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional [daquela] Corte, sobretudo na via estreita do habeas corpus”.



    Deveras, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023) 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente